Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CESSÃO DE DIREITO DE USO. “RES SPERATA – COISA ESPERADA”. CESSÃO DE USO DE ESPAÇO COMERCIAL. CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA FALTA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Não prospera, tendo em vista que o contrato entabulado entre as partes não se sobrepõe ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Noutro ponto, não se trata de exceção prevista no art. 217, § 1o, da CRFB, estando a parte autora desobrigada de requerer primeiramente na via extrajudicial providência administrativa a respeito de seu direito violado. Preliminar rejeitada.
2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ. Restando demonstrada a relação de parceria entre as empresas, tendo em vista que a primeira ré é uma construtora e incorporadora do espaço comercial e a segunda ré funciona como “empreendedora”, auferindo lucro sobre as vendas e/ou serviços da primeira ré, elas são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação. Ela é responsável pelo negócio imobiliário, como descrito no próprio acordo entabulado entre os réus, no gerenciamento de corretagem, processamento de vendas e/ou serviços e totalização de recebíveis, administração e cobrança extrajudicial, fluxo de pagamento e etc., sendo ainda a parte ré responsável pelo recebimento dos valores pagos pela parte autora no Contrato “Res Sperata” (ID. Num. 43617397), confirmando a legitimidade. Preliminar rejeitada.
3. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO. A primeira ré interpôs recurso deserto porque fez o preparo e não recolheu as custas. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Registra-se, ainda, que o art. 74, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, prevê expressamente que: “o preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer”. Como cada interessado deve aviar seu recurso individualmente, o recolhimento do preparo e das custas se torna obrigatório. Recurso não conhecido.
4. Trata-se de pedido de rescisão contratual, o que perante os juizados especiais cíveis se dispensa a necessidade de advogado, sendo liberalidade da parte autora a contratação de tais serviços. Assim, incabível o pagamento de 20% de honorários advocatícios, no montante total do débito, além da reversão da cláusula penal.
5. O atraso para a entrega do espaço comercial de um Box no Shopping do Paranoá é incontroverso, tendo em vista que ela estava prevista para 20/04/2019, porém até os dias atuais as obras do empreendimento estão inacabadas. Restando demonstrado o descumprimento contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, todos os valores pagos pela parte autora devem ser devolvidos, retornando ao status quo ante, inexistindo falar em aplicação de multa de 10% e 20% em desfavor da parte autora. Em que pese a autoridade dos repertórios de jurisprudência mencionados pela parte recorrente, eles não são vinculantes e a jurisprudência da Turma é pelo reconhecimento da solidariedade (acórdãos 1417034, 1366528 e 1376625).

6. Condenação por danos morais, isto em razão de a parte autora ter chamado a primeira ré de “laranja”, tendo a intenção de imputar um crime, também não prospera. O termo “laranja”, mesmo que tenha sido mal-empregado, não tem o condão de afetar a boa reputação da empresa, haja vista que a insatisfação da parte autora em relação a elas foi legítima e se limitou ao inadimplemento contratual, tanto o é que a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Conforme já destacado na sentença: “A expressão "laranja", por si só, sem a necessária repercussão social e sem a comprovação de que teria sido utilizada para ofender os direitos personalíssimos das requeridas, não enseja reparação por danos morais”.
7. Recurso da parte autora CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso da primeira ré NÃO CONHECIDO. Recurso da segunda ré CONHECIDO, preliminares rejeitadas e, no mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.